Tribunal: TJDFT
Processo: 0745526-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745526-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JARBA SEBASTIAO DE CARVALHO E SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Jarba Sebastião de Carvalho e Silva ajuizou a presente reclamação objetivando preservar a autoridade das decisões contidas nos acórdãos proferidos no julgamento da APC 0000575-68.2002.8.07.0001 (ID no 77436148) e do AI 0722225-35.2022.8.07.0000 (ID no 77436150). Alega que, a despeito de, nos referidos julgamentos, a egrégia 4a Turma Cível ter estipulado o valor da condenação, bem como a forma de cômputo dos encargos acessórios, o MM. Juiz processante do cumprimento de sentença “tem se omitido e permitido” que o processo tramite admitindo implicitamente que o valor do crédito exequendo seja apurado com base em indexadores diversos daqueles amparados pela coisa julgada. Ressalta que, a despeito de não concordar com o crédito exequendo, firmou acordo com o MPDFT para pagamento de valor que considera indevido. No entanto, segundo afirma, o pedido de sua homologação ainda não foi apreciado, tornando-se “peça inútil nos autos”. Argumenta que a abstenção de apreciação e homologação do acordo de não persecução cível firmado com o Parquet constitui falta grave, por cercear seu direito em proceder a ampla defesa ou mesmo de recorrer. Ressalta ter sido proferida, nos autos de referência, decisão de bloqueio de ativos, antes da apreciação do ANPC, e em valores incompatíveis com os critérios estabelecidos nos julgados reclamados. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão de bloqueio de ativos, promovendo seu cancelamento, caso já efetivado. Pugna, ao fim, pela procedência da reclamação para cassar a decisão exorbitante, substituindo os critérios de cômputo do crédito exequendo por aqueles definidos nos julgamentos reclamados. Por meio do despacho de ID no 77497907, facultou-se ao reclamante justificar o cabimento do remédio processual. Manifestação ao ID no 77519454. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica das alegações da parte, a reclamação tem por objetivo impugnar critérios de cálculo que, segundo alega, estariam sendo utilizados pelo exequente, em afronta ao que restou decidido no julgamento da APC APC 0000575-68.2002.8.07.0001 (ID no 77436148) e do AI 0722225-35.2022.8.07.0000 (ID no 77436150). Observa-se dos autos de referência que, instaurada divergência entre as partes sobre a atualização do crédito exequendo, após a definição dos parâmetros de cálculo dos encargos acessórios, versados no AI 0722225-35.2022.8.07.0000, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (ID no 200545809). Referido órgão auxiliar concluiu que os cálculos do reclamante se encontram incorretos, bem como que aqueles realizados pelo MPDFT observaram o título judicial (ID no 229660068). Ainda de acordo com os autos de referência, foi requerida homologação de autocomposição entre o reclamante e o MPDFT (ID no 234158608), em que aquele reconheceu como efetivamente devido o valor individualizado de R$ 233.964,17 (duzentos e trinta e três mil e novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), comprometendo-se o reclamante a depositar, nos autos, a diferença entre o valor originalmente adimplido voluntariamente e aquele decorrente do referido pacto. No entanto, o Distrito Federal manifestou discordância quanto ao pedido (ID no 237220406), por considerar que a aquiescência culminaria na renúncia à solidariedade imposta aos executados. Além disso, na petição de ID no 243930757, requereu o levantamento dos valores depositados pelos executados voluntariamente, antes da homologação do acordo, bem como o prosseguimento do processo para perseguição do crédito remanescente. Ante tal discordância, por meio do despacho de ID no 244231925, determinou-se a intimação do exequente para indicar expressamente os IDs dos depósitos realizados nos autos e trazer planilha atualizada do débito, indicando o valor total da execução, o valor depositado e a diferença sobre a qual pretende ver realizada a pesquisa de bens. Tal determinação foi cumprida por meio da petição de ID no 246614404. Em seguida, foi proferido o despacho de ID no 248157133, determinando ao Distrito Federal que excluísse, do cálculo da dívida, os valores relativos à multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Por fim, na decisão de ID no 253116662, determinou-se o bloqueio do valor atualizado da dívida (que contemplou os depósitos realizados voluntariamente pelos devedores). Em relação ao reclamante, houve bloqueios em contas de sua titularidade, como denota a consulta ao SISBAJUD (ID no 253507221), bem como aposição de restrição via RENAJUD sobre veículo automotor (ID no 253507243). Tal ato judicial, do seu turno, é impugnável por impugnação à penhora. Além disso, resolvida a objeção, a decisão interlocutória que vier a ser proferida é passível de insurgência por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Seja na objeção, como também em eventual recurso interposto contra a decisão que a resolver, viabiliza-se à parte prejudicada a alegação de excesso de penhora, com base na utilização de critérios dissonantes com aqueles estabilizados no cumprimento de sentença. Veja-se, a respeito, o seguinte precedente, que elucida adequadamente a controvérsia: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO. PROVA PROPRIEDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE ÔNUS. PRECEDÊNCIA À CONSULTA DO CREDOR. ART. 847, §2o CPC/15. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATERIAL. ANATOCISMO NO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. PROVIMENTO PARCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por instituição financeira, indeferiu a impugnação à penhora apresentada sob alegação de excesso de execução, e o pedido de substituição do imóvel penhorado por outros bens. 2. Decisão agravada que teve como fundamento ao indeferimento a inadequação da via de impugnação à penhora para veicular excesso de execução (...) 6. Constatado que o valor principal indicado na planilha do cumprimento de sentença para fins de atualização monetária e incidência de juros de mora é superior ao débito original, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o retorno dos autos à origem, para que o exequente promova novo cálculo da dívida atualizada, considerando como principal o valor constante do título exeqüendo e como data inicial o efetivo pagamento. (...)” (TJDFT, AI 0705288-23.2017.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 12/07/2017). Do seu turno, vislumbrando-se que a irresignação da parte pode ser veiculada, em primeiro lugar, em impugnação à penhora e, depois de sua resolução, em recurso próprio, impõe concluir que a presente reclamação é incabível, por não poder ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de processamento da Reclamação, com suporte nos arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT c/c arts. 932, III, e 988, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o processamento da Reclamação em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga por suposto descumprimento do Acórdão n. 1619674, da 7a Turma Cível III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação constitucional tem hipóteses de cabimento estritamente delimitadas, não se prestando como sucedâneo recursal, nos termos expressos do art. 988 do CPC. 4. O Acórdão n. 1619674, da 7a Turma Cível, não determinou a alienação do bem imóvel integrante do acervo hereditário, mas tão somente autorizou sua eventual venda, conferindo aos herdeiros a faculdade de efetuar a sua alienação, conforme sua conveniência e oportunidade, observadas as formalidades legais. Inclusive, consta do acórdão a necessidade de reavaliação dos bens, de modo que a alienação não deveria ocorrer sem cumprimento das necessárias diligências. 5. O Juízo de origem adotou várias providências para a venda do imóvel, mas não encontrou ressonância nas condutas do inventariante e dos herdeiros, especialmente porque, em diversas ocasiões, sequer foi possível cumprir o mandado de avalição do bem. 6. O mandado de avaliação só foi cumprido após a oposição da reclamação e ainda está pendente a manifestação dos demais herdeiros acerca do laudo e do pedido de alienação deduzido pelo inventariante/reclamante. 7. Pretende o reclamante/inventariante transferir ao Juízo a responsabilidade pela não alienação do imóvel, quando o próprio, assim como os demais herdeiros, deveria laborar com zelo e eficiência para alcançar a prestação jurisdicional almejada, sem descuidar das formalidades legais para a venda do bem. Logo, de plano, evidencia-se inexistir descumprimento de decisão do tribunal (art. 988, II, do CPC) e, nessa medida, conclui-se pela inviabilidade do processamento da reclamação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDFT, Agravo Interno 0722974-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025). Dessa forma, indefiro o processamento da presente Reclamação (arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT c/c arts. 932, III, e 988, § 5o, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator